Tribunal: STF
Processo: ADO 56
Classe: ADO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – PEDIDO – INADEQUAÇÃO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Rede Sustentabilidade ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tendo por objeto alegada mora legislativa, atribuída aos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, quanto à concretização do que preceituado nos artigos 1º, inciso III, 3º, inciso III, 6º, cabeça, 170, bem assim nos artigos 11, item 1, do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – Decreto nº 591/1992 – e 12 do Protocolo Adicional à Convenção Americana Sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – Decreto nº 3.321/1999 –, durante a crise socioeconômica ocasionada pela pandemia ligada ao novo coronavírus – COVID-19. Eis o teor dos preceitos:
    Constituição de 1988
    Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
    [...]
    II - a cidadania;
    […]
    Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
    [...]
    II - garantir o desenvolvimento nacional;
    […]
    Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
    [...]
    Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
    I - soberania nacional;
    II - propriedade privada;
    III - função social da propriedade;
    IV - livre concorrência; 
    V - defesa do consumidor; 
    VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;
    VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
    VIII - busca do pleno emprego;
    […]
    Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – Decreto nº 591/1992 
    Artigo 11
    1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida adequando para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria continua de suas condições de vida. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre consentimento.
    Protocolo Adicional à Convenção Americana Sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – Decreto nº 3.321/1999
    Artigo 12
    Direito à Alimentação
    1. Toda pessoa tem direito a nutrição adequada, que lhe assegure a possibilidade de gozar do mais alto nível de desenvolvimento físico, emocional e intelectual.
    2. A fim de tornar efetivo esse direito e de eliminar a desnutrição, os Estados-Partes comprometem-se a aperfeiçoar os métodos de produção, abastecimento e distribuição de alimentos, para o que se comprometem a promover maior cooperação internacional com vistas a apoiar as políticas nacionais referentes à matéria.
    Esclarece a própria legitimidade, aludindo ao artigo 103, inciso VIII, da Carta da República, considerada representação no Congresso Nacional. 
    Levando em conta o assentado no recurso extraordinário nº 466.343, pondera que tratados internacionais a respeito da proteção de direitos humanos, não internalizados na forma do artigo 5º, § 3º, da Carta Federal, possuem caráter supralegal, estando hierarquicamente entre esta e a legislação ordinária. Assevera, a teor do § 1º do mesmo artigo, a eficácia imediata de direitos e garantias fundamentais.
    Conforme argumenta, cabia ao Governo Federal propor, em favor dos mais necessitados, ante a fragilidade econômica decorrente das restrições à locomoção e ao exercício de atividades remuneradas tidas como não essenciais, medidas voltadas a assegurar a alimentação, o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.
    Discorre sobre o cenário socioeconômico brasileiro, a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e contidos no Relatório de Desenvolvimento Humano de 2019, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Neste, segundo pontua, o Brasil é descrito como o sétimo país mais desigual do mundo, ocupando a 79ª colocação na lista concernente ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Sublinha, considerado estudo do IBGE, ter o índice de informalidade dos trabalhadores nacionais alcançado, em 2019, 41,1% da população ocupada, a revelar 38,716 milhões de brasileiros na informalidade, além dos 11,9 milhões em situação de desocupação. Acrescenta estarem 13,5 milhões de cidadãos abaixo da linha da extrema pobreza e outros 52,5 milhões em patamar inferior ao da linha da pobreza.
    Diz do impacto do surto da doença no sistema de saúde e das consequências econômicas da crise, em virtude da providência adotada: distanciamento social. Menciona medidas implementadas no enfrentamento das perdas em países estrangeiros, frisando haverem sido anunciadas, no Brasil, as seguintes: a) linhas de crédito de bancos públicos; b) antecipação do 13º salário de aposentados; c) adiantamento, para junho, do abono; d) resgate/fusão do PIS com o FGTS; e) adiamento do pagamento de impostos (FGTS e sistema S); f) ampliação do programa Bolsa Família; g) criação do “coronavoucher”, no valor de R$ 200,00, a ser distribuído entre inscritos no Cadastro Único; h) redução parcial da jornada de trabalho e da reposição do seguro-desemprego; i) diminuição do teto de juros incidente sobre o empréstimo consignado; j) destinação, ao sistema único de saúde, dos valores alusivos ao DPVAT; e k) desenvolvimento de programas de geração de emprego e renda para micro e pequenas empresas.
    Sustenta, com base em levantamento realizado pelo Observatório de Política Fiscal, a insuficiência das referidas ações. Sublinha que, embora anunciado o pagamento de auxílio revelador de renda básica emergencial temporária, durante três meses, na quantia de R$ 200,00, não houve atuação concreta nesse sentido. Complementa assinalando que, mesmo se implementada, a ajuda financeira seria insuficiente a assegurar a sobrevivência, tendo em vista a cesta básica custar, em determinados locais, mais que o dobro do aludido montante. Explicita o quadro de recessão e enfatiza que, nos próximos seis meses, os mais pobres terão o sustento da família comprometido.
    Ressalta necessária a observância da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial para uma vida digna, bem assim a falta de providências para a concretização de garantias. Evoca o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Considerado o dever de erradicação da pobreza e da marginalização, realça a índole intervencionista do Estado Social, pautado por políticas públicas distributivistas. Destaca o direito à alimentação. Cita jurisprudência. 
    Articula com a indispensabilidade de instituição de renda mínima temporária. Reitera a insuficiência do anunciado auxílio de R$ 200,00, com limitação a R$ 400,00 a cada família constituída de 2 trabalhadores e 3 dependentes não beneficiária do Bolsa Família e a R$ 205,00 por grupo familiar de idêntica composição mas beneficiado pelo programa. Mencionando o princípio da igualdade, frisa que a restrição da parcela aos inscritos no Cadastro Único resultaria em muitos trabalhadores desassistidos. Aduz não haver, apesar da urgência, prazo para a implantação da rubrica e ser inadequado o lapso de duração de 3 meses.
    Sob o ângulo do risco, alude à pandemia admitida pela Organização Mundial da Saúde e ao estado de calamidade declarado pelo Congresso Nacional.
    Busca, no campo precário e efêmero, seja definido, durante a pandemia, para fins da manutenção do mínimo existencial, valor de, ao menos, R$ 300,00 por pessoa, durante 6 meses, a ser pago a todos os trabalhadores listados no Cadastro Único e dependentes também inscritos, bem assim aos desempregados com número de identificação social, limitado a R$ 1.500,00 por unidade familiar de 2 trabalhadores e 3 dependentes, irrelevante ser beneficiária do programa Bolsa Família. Pede, sucessivamente, a fixação do montante de acordo com os parâmetros que o Tribunal entender adequados. Postula, em âmbito liminar, seja determinada aos requeridos a adoção de providências, no prazo de 10 dias, voltadas ao estabelecimento de programa de renda mínima emergencial aos brasileiros privados de fonte de renda no curso da pandemia, ou no prazo que o Supremo concluir pertinente. Pretende, no mérito, o reconhecimento da mora legislativa e a confirmação da medida acauteladora.
    2. Ante a pandemia que assola o País, o Supremo encontra-se em recesso. A jurisdição não pode cessar, no que voltada ao restabelecimento da paz social momentaneamente abalada por conflito de interesses gênero. Cabe acionar, analogicamente, o disposto no artigo 10 da Lei nº 9.868/1999, atuando o integrante do Tribunal individualmente e submetendo, ao crivo do Colegiado, decisão que normalmente seria deste.
    Em época de crise aguda, há de observar-se, com absoluta fidelidade, o arcabouço normativo constitucional e legal. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, voltada ao exame da postura, quer de Poder, quer de autoridade administrativa, tem parâmetros definidos na Lei das leis, na Constituição Federal. Nota-se, no artigo 103, § 2º, nela contido, que, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida visando tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente e, em se tratando de órgão administrativo, para a adoção, no prazo de 30 dias, das providências necessárias.
    Surge impróprio o pedido formalizado nesta ação. Não cabe a fixação, no âmbito precário e efêmero, nem mesmo no definitivo, de auxílio revelador de renda básica emergencial temporária. Frise-se, por oportuno, que a matéria está sendo tratada pelos dois Poderes – Executivo e Legislativo –, aguardando votação no Senado da República. 
    Em síntese, o pedido formulado é improsperável, seja em virtude da inexistência de omissão dos citados Poderes, seja considerado o objeto último – a definição de valor superior ao por eles versado. 
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Submeto esta decisão ao crivo do Plenário, tão logo se reúna em Sessão própria à atividade a ser desenvolvida em colegiado. Remetam cópia ao Presidente do Tribunal, ministro Dias Toffoli, aos demais Ministros, aos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, bem como ao Procurador-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília – residência –, 28 de março de 2020, às 12h50.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator